Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708027-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDENIZE GALDINO LIMA 76891003253 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Agravo Interno – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado. Realizada consulta ao Processo de Origem, esta Relatoria constatou a prolação de Sentença, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do reconhecimento da existência de coisa julgada. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente, prejudicando, assim, o exame do mérito recursal. Nesses termos, JULGO PREJUDICADOS os recursos, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se Desembargador Eustáquio de Castro Relator